Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO ÉTNICO-RACIAL. CANDIDATA NÃO CONSIDERADA NEGRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41/DF, considerou constitucional a Lei Federal 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos na administração pública federal direta e indireta. No âmbito distrital, a matéria é tratada na Lei 6.321/2019.
2. No referido julgado, a Corte Suprema, a fim de garantir a efetividade da política em questão, considerou constitucional a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.
3. Com base nos princípios da separação de poderes e da reserva da Administração, o Poder Judiciário, em regra, não deve se imiscuir no mérito administrativo e substituir a conclusão adotada pela comissão do concurso público, salvo em casos excepcionais (Tema de Repercussão Geral 485/STF).
4. A recorrente, para fundamentar o pedido de tutela de urgência, juntou aos autos apenas fotografias, as quais, desacompanhadas de outras provas, são incapazes de infirmar, de plano, a presunção de legitimidade e veracidade da conclusão adotada pela comissão de heteroidentificação do concurso.
5. É necessário realizar dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, para que seja possível elucidar os motivos para a exclusão da candidata e, assim, desconstituir ou confirmar o parecer emitido pela banca examinadora quanto a suas características fenotípicas.
6. Tendo em vista o estágio avançado do certame, deve ser evitada a prolação de decisões temerárias, capazes de causar prejuízos ao regular andamento do concurso e violar direitos dos demais concorrentes.
7. Por não se constatar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência deve ser mantida.
8. Recurso conhecido e desprovido.